Tribunal: CARF
Processo: 10218.722594/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.722594/2019-30
ACÓRDÃO
2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE VIGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO. Enunciado Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. MOTIVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Não há vício ensejador de nulidade em auto de infração cujo relatório
expressa consigna o motivo do lançamento e determina, com exatidão, a
base de cálculo adotada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUJEIÇÃO PASSIVA. DISTINÇÃO.
O lançamento tributário se dá em desfavor do sujeito passivo, aquele
definido no artigo 121 do CTN. Não havendo imputação de
responsabilidade pessoal de terceiro, eventuais argumentos sobre o tema
não devem ser conhecidos pelo julgador administrativo, posto que inexiste
controvérsia instaurada.
REDUÇÃO DA MULTA PARA 20%. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no
9.430/96, só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não havendo
previsão para a sua aplicação quando se trata de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2102-003.454,
de 8 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10218.722596/2019-29, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 11306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao crédito tributário, no valor total de R$ 8.047.385,99,
devidamente atualizado até outubro de 2019, relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2016, referente às contribuições previdenciárias dos segurados incidente sobre valores pagos,
e não declarados em GFIP, recebidos pelos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços ao sujeito passivo.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADES.
MOTIVAÇÃO
E
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Não há vício ensejador de nulidade em auto de infração cujo relatório expressa
consigna o motivo do lançamento e determina, com exatidão, a base de cálculo
adotada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA. DISTINÇÃO.
O lançamento tributário se dá em desfavor do sujeito passivo, aquele definido no
artigo 121 do CTN. Não havendo imputação de responsabilidade pessoal de
terceiro, eventuais argumentos sobre o tema não devem ser conhecido pelo
julgador administrativo, posto que inexiste controvérsia instaurada.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
Fl. 11307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
3
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário com as seguintes alegações
e fundamentos, em síntese:
1.
Nulidade do Auto de Infração por inexistência de motivo, uma vez que a
fiscalização não comprovou a ocorrência do fato gerador do tributo nem a base
de cálculo, tornando o lançamento fiscal arbitrário pois, a falta de justificativa
para a escolha da base de cálculo e a ausência de clareza na descrição do fato
tributável configuram nulidade do Auto de Infração;
2.
Inviabilidade do Auto de Infração devido à responsabilidade do ex-prefeito,
uma vez que as supostas infrações ocorreram durante a gestão anterior
(Exercícios de 2015 e 2016) e que a atual gestão não teve acesso a todos os
documentos necessários para a defesa. Alega que o ex-prefeito é o responsável
pelas infrações e que o município está tomando medidas para apurar o débito e
responsabilizá-lo. Cita jurisprudência para corroborar a tese de que as
administrações públicas não devem ser penalizadas por atos de gestões
anteriores;
Por fim, requer o provimento integral do recurso, julgando os autos de infração
insubsistentes e arquivando o processo administrativo e informa que a Administração atual está
tomando medidas para sanar ou minimizar os danos causados pela gestão anterior e que o
eventual bloqueio de recursos ou inscrição do valor no CADIN/SIAFI resultará em graves prejuízos
à população do município.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que o auto de infração lavrado é
nulo, por carecer de motivação adequada, e inválido por representar uma
responsabilização da atual gestão por atos praticado pela anterior.
Quanto a estas alegações verifico que são as mesmas apresentadas em sede de
impugnação, cujos fundamentos da decisão recorrida da decisão recorrida
coincidem com o entendimento deste relator, razão pela qual adoto as razões de
Fl. 11308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
4
decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua
decisão nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023, novo regimento do CARF, o que passo a fazer:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA -
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
Segundo o sujeito passivo há vício em enseja nulidade do auto de infração. São
seus argumentos (fls.11187):
“Inicialmente deve-se reconhecer a nulidade do Auto de Infração lavrado pela
autoridade fazendária, tendo em vista que o lançamento fiscal carece de motivo
para a sua lavratura, já que não se verificou, nem se comprovou a base de calculo
do imposto, tendo o lançamento sido praticado de forma manifestamente
aleatória.
Ainda acerca da nulidade do auto de infração ora argumentada, não é demais
diferenciar motivo e motivação: o motivo é o pressuposto de fato e de direito que
procede o próprio ato administrativo, ou seja, é o supedâneo para que a
Administração Pública realize o ato administrativo. Já a motivação é a formalização
do ato administrativo ou, em outras palavras, a exposição dos fatos e fundamentos
que levaram à prática do ato administrativo.
Sobre a importância do “motivo” para a validade do ato administrativo,
esclarecedora é a lição do célebre professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
vejamos:
(...)
Assim, um lançamento efetuado sem fundamentação ou com fundamentação
insuficiente, pela não exteriorização clara e precisa dos pressupostos de fato e da lei
aplicável, é nulo por vício de forma. (XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito
Tributário Brasileiro. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 158 e 178-182).
No caso em tela, podemos observar que de acordo com tudo o que consta nos
documentos que seguem em anexo, existem divergências entre os valores
constantes na base de dados do SICONFI e da Receita Federal, acessível a primeira,
pela segunda.
Ambas deveriam ter sido apreciadas pela autoridade fazendária, conjuntamente às
GFIP's, confrontando-se todas as informações à disposição, vez que
consubstanciam-se sem exclusão, umas das outras, em ferramentas adequadas
para obtenção dos fatos geradores das contribuições postas sob procedimento
fiscal.
No entanto, não obstante a análise conjunta ora referida, tendo a autoridade
fiscal deixado de apresentar justificativas sobre o que a levou a adotar como base
de cálculo o valor estabelecido em uma base de dados e não em outra, maculou a
autuação levada a efeito.
A Autoridade Fiscal atribui a responsabilidade tributária ao impugnante sem, para
tanto, apontar com clareza o fato gerador do tributo que pretende seja recolhida, o
que, por si só, configura a nulidade ora debatida.”
(destaques nossos)
Fl. 11309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
5
Não assiste razão ao impugnante. Não se verifica o vício apontado.
Ao lançarmos os olhos sobre o auto de infração, encontramos logo na introdução
do relatório fiscal o motivo do lançamento (fls. 32):
I - INTRODUÇÃO
1. Este relatório é parte integrante do presente processo fiscal e se refere a Autos
de Infração lavrados em auditoria realizada no Sujeito Passivo acima destacado,
levando-se em conta que ele não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP todos os
fatos geradores e contribuições incidentes sobre as remunerações dos segurados da
previdência social (parte da empresa e do segurado) e deixou de exibir a
documentação solicitada pela fiscalização.
Sendo assim, as infrações se referem a:
a. Segurados Empregados - empresa e riscos ambientais do trabalho (patronal) e
contribuição do segurado.
b. Segurados Contribuintes Individuais – contribuição patronal.
c. Descumprimento de obrigação acessória, conforme consta nesta peça fiscal.
d. O procedimento fiscal refere-se à unidade orçamentária da Prefeitura de Vigia.
(...)
Patente a explicitação do motivo do ato administrativo, verdadeiro procedimento
administrativo segundo o Códex Tributário. Falta de declaração da ocorrência do
fato gerador tributário e descumprimento de obrigações acessórias.
Logo, expresso o motivo do lançamento, não se observa o primeiro vício apontado
pelo impugnante.
Quanto à explicitação da base de cálculo, verifico às folhas 36 a exata determinação
da base imponível adotada pela Autoridade Fiscal:
“10. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nesses
Autos as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados da Previdência
Social - empregados - de acordo com definição na Lei no 8.212/91 e alterações,
legislação de custeio da previdência social, valores não declarados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
11. As bases de cálculos consideradas pela fiscalização são as verificadas nas
informações prestadas pelo próprio contribuintes na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF).
12. No caso aqui analisado, as informações coletadas da DIRF foram essenciais para
pôr fim ao procedimento fiscalizatório, levando-se em conta que o Município foi
instado a apresentar a documentação necessária aos serviços fiscais, porém, nada
foi apresentado, mesmo tendo sido reintimado a fazê-lo.
13. É importante frisar o quesito divergências entre os dados informados nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP e os dados colhidos da DIRF, pois os termos destacam
divergências entre o que foi confessado em GFIP e o que consta na DIRF.
Fl. 11310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
6
14. Vencido o prazo concedido pela Fiscalização para o atendimento ao Termo de
Reintimação de 06/08/2019, no qual se solicita o esclarecimento das divergências
apontadas entre as informações apresentadas na DIRF e as GFIP apresentadas,
nada foi apresentado e nenhum esclarecimento foi externado pelo sujeito passivo,
ou seja, houve omissão total quanto ao chamamento fiscal, mesmo tendo sido
concedido dilação temporal de 20 dias por meio do Termo de Reintimação Fiscal.
Frise-se que entre o recebimento do Termo de Início de Fiscalização e o prazo
concedido no termo de Reintimação Fiscal de 06/08/2019 passaram-se 3 meses,
tempo mais que suficiente para atendar às exigências da Fiscalização.
15. A Fiscalização não pode ficar refém do contribuinte, pelo fato de que exibir
documentos é obrigação legal. Mesmo no silêncio da empresa, a Delegacia da
Receita Federal em Marabá (PA) possui ferramentas adequadas para obtenção dos
fatos geradores das contribuições postas sob procedimento fiscal, conforme já
mencionado. Dito de outro modo: a omissão documental e/ou apresentação
deficiente de elementos não é óbice aos serviços de fiscalização, haja vista que os
fatos geradores podem ser identificados ou mesmo confirmados com utilização de
outras fontes, neste caso as DIRF apresentadas.”
(sublinhados e sublinhados negritados não constam do original)
Absolutamente consignado, com o perdão da repetição, com expressa
determinação – em dois parágrafos distintos do relatório fiscal - a base de cálculo
adotada: DIRF’s apresentadas pelo próprio contribuinte.
Vício inexistente. Auto de infração hígido.
Impugnação improcedente neste ponto.
INVIABILIDADE DO AUTO – INCONSISTÊNCIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE
2015 E 206 – RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO – PROCEDIMENTOS
ADOTADOS PARA REPARAR OS DANOS AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE SANÇÕES À ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATOS DE
GESTÕES ANTERIORES.
Segundo a peça de insurgência, as práticas apuradas pela Fiscalização foram
praticadas por gestões anteriores da Administração Municipal o que imputaria aos
integrantes da administração anterior a responsabilidade de apresentar os
documentos solicitados pela Autoridade Lançadora (fls. 11190):
Conforme destacado, as supostas infrações objeto de apuração pela fiscalização
empreendida foram praticadas nos exercícios de 2015 e 2016, período em que o ex-
Prefeito ainda estava à frente da gestão municipal.
Fato é que ao se sagrar eleita no pleito eleitoral de 2016, a atual prefeita, por
diversas vezes, tentou uma aproximação com o antigo gestor no intuito de dar
início a um processo de transição de governo.
Contudo, as tentativas envidadas pela atual Prefeita foram em vão, ao passo que a
mesma não logrou êxito em acessar nenhum dos documentos que diziam respeito à
Prefeitura Municipal.
De igual modo, após tomar posse do cargo, a atual Prefeita se deparou com a
ausência de documentos com informações e históricos de diversos pontos cruciais à
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
7
gestão do Município impugnante, dentre os quais os que deram origem ao presente
auto de infração.
Como se vê pela Certidão no 1.412/2017 expedida pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará (v. Doc_Comprobatorios), até pelo menos
26/06/2017 o ex-Prefeito do Município de Vigia de Nazaré, Sr. Mauro Alexandre
Santos de Souza, não havia ainda apresentado os Balanços Gerais referentes aos
exercício de 2015 e 2016.
Desta forma, percebe-se claramente um eventual cometimento de infrações por
parte do ex-gestor, o qual, agindo dolosamente, eliminou documentos pertencentes
à prefeitura municipal, além de ter dado causa as infrações descritas no auto de
infração, caso os argumentos do auto tenham de fato ocorrido.
Destarte, há de se destacar desde já a total responsabilidade pessoal do exgestor
no presente caso, devendo ser atribuído a este o dever de apresentar os
documentos que retirou do poder municipal no período em que exerceu o cargo de
Prefeito Municipal.
Neste sentido, citamos o precedente jurisprudencial abaixo:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. ART. 41 DA LEI No 8.212/91.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. ART. 137, I, DO CTN.
APLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO. MP No
449 (CONVERTIDA NA LEI No 11.941/09). ART. 106, II DO CTN.
1 - A questão tratada nestes autos diz respeito ao reconhecimento da
responsabilidade tributária pessoal do autor, que, ao desempenhar o cargo de
Diretor do Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), deixou de cumprir obrigação
acessória concernente à exigência de certidões negativas de débitos
previdenciários quando da contratação com determinadas empresas. 2 - A
responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações tributárias só
incide quanto pratica atos com excesso de poder ou infração à Lei atuando com
dolo o que é diverso do exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego. Inteligência do art. 137, I do CTN. 3 - Mesmo que possível fosse a
extensão da responsabilidade, por meio de lei ordinária, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o artigo 41 da Lei no
8.212/91 deve ser interpretado em conjunto com o disposto no artigo 137, I, do
CTN, vez que"a multa de que trata o art. 41 da Lei 8.212/91 somente deve ser
imputada pessoalmente ao agente público se demonstrado o excesso de mandato
ou o cometimento da infração com dolo ou culpa, já que essa regra deve ser
interpretada em harmonia com o disposto no art. 137, I do CTN, que
expressamente exclui a responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício
regular do mandato."
Precedentes do STJ. 4. A responsabilização do gestor público por multas relativas à
violação dos dispositivos da Lei n. 8.212/1991 (art. 41) foi revogado pela MP
449/2008 (convertida na Lei n. 11.941/2009). Referida revogação traduz-se em
benefício ao contribuinte e alcança os fatos geradores anteriores à vigência da MP
se ainda pendente de julgamento definitivo, conforme dispõe o art. 106, II, 'c', do
CTN. 5.
Fl. 11312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
8
Apelação do autor provida. Remessa necessária e apelação da União
Federal/Fazenda Nacional improvidas. (TRF-2 - APELREEX: 200850010151893 RJ
2008.50.01.015189-
3, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento:
14/08/2012, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:
23/08/2012 - Página::315)
Por isso é importante frisar que quando do conhecimento das informações a atual
gestão iniciou para apurar internamente o débito questionado o qual, caso seja
confirmado, poderá gerar uma transação na forma legal com a sua consequente
suspensão, na forma do art. 151, VI, do CTN.
De igual modo, cumpre esclarecer que no intuito de reaver todas as informações,
documentos e dados necessários à plena gestão municipal, foi ajuizada perante o
Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré demanda judicial (processo no 0000681-
18.2017.8.14.0063 - v. Doc_Comprobatorios) de tutela provisória de urgência de
natureza cautelar (v. Doc_Comprobatorios) pela qual se obteve o comando judicial
que obriga o ex- Prefeito a apresentar “a entrega em Juízo dos documentos listados
na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento de ato
atentatório à dignidade da justiça e inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito (art. 400, parágrafo único, NCPC), sem prejuízo das sanções penais por
crime de desobediência”, conforme determinou
(decisão em anexo - v. Doc_Comprobatorios) o à época Juiz Titular da Vara Única de
Vigia de Nazaré.
(...)
Desta forma, percebemos que é exatamente o que ocorre no caso em tela, uma vez
que presentes provas suficientes nos autos de que o ente público ora impugnante
está tomando todas as providências que estão ao seu alcance objetivando o
ressarcimento ao erário e a responsabilização do ex-gestor que deixou efetuar os
recolhimentos dos recursos públicos devidos, não é cabível aplicação de sanções à
municipalidade que possam resultar até mesmo na retenção de recursos ou,
ainda, que se proceda à sua inscrição em cadastros como o CADIN, pois agir de
forma contrária implicaria em nítida ocorrência de risco que possa comprometer,
de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas
ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.”
(destacamos)
Novamente os argumentos do sujeito passivo não se prestam a atender ao pleito
do contribuinte, que se recorda, pugna pela inviabilidade da autuação.
A leitura atenta das argumentos constantes desse item da peça impugnatória
permite (sic) afirmar que a discussão proposta não contesta o lançamento e sim
eventual responsabilidade pelos ilícitos cometidos.
Importa ressaltar que não há discussão sobre tal tema no presente processo
administrativo posto que não houve imputação pessoal de responsabilidade por
parte do Fisco.
Fl. 11313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
9
Forçoso recordar que o lançamento tributário, por expressa determinação do
Código Tributário Nacional se faz em desfavor do sujeito passivo, no caso o
Município de Vigia de Nazaré.
Assim, incontroverso o ponto, não há que se conhecer dessa parte da impugnação.
Logo, diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, não havendo nulidade
e, nem tão pouco, invalidade do auto de infração contestado.

No Mérito
Quanto ao mérito resta avaliar a alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada, por possuir caráter confiscatório, e o pedido de redução da multa para
20%.
Em relação ao juízo de constitucionalidade da norma aplicada, resta pacífico neste
Conselho e na jurisprudência pátria que tal juízo é competência privativa do Poder
Judiciário. Segue enunciado de Súmula CARF que possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, incabível a apreciação de tal pleito.
Alternativamente, pede ainda que seja aplicada a multa de 20% em conformidade
com o art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 61 e § 2o da Lei no
9.430/96.
Porém, tal dispositivo só é aplicado para limitar a multa de mora em 20%, não
sendo cabível a sua aplicação à multa de ofício, conforme reza os dispositivos
transcritos:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, sem razão o contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no
mérito, voto por NEGAR-LHE provimento. É como voto.
Conclusão
Fl. 11314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.455 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.722594/2019-30
10
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator

Fl. 11315
DF CARF MF
Original